Tribunal: TJES
Processo: 5009765-98.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Competência da Justiça Estadual; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009765-98.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: JHONATAN OLIVEIRA LIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009765-98.2025.8.08.0012

RECORRENTE: CLARO S/A

RECORRIDO: JHONATAN OLIVEIRA LIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de telefonia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reativação de linha telefônica, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A recorrente sustenta a legalidade da interrupção do serviço sob o argumento de que houve pagamento apenas parcial da fatura de dezembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou comprovada a inadimplência que justificasse a suspensão do serviço; e (ii) se o montante fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva à prestadora de serviços.

O conjunto probatório demonstra que o consumidor possuía comprovantes indicando a quitação integral do mês de dezembro, sem ressalvas de saldo residual, tornando a suspensão do serviço ilegítima.

A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral, pois atinge a integridade emocional do consumidor e viola a legítima expectativa de confiança.

O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado ao caráter pedagógico da medida e não se mostra exorbitante, em conformidade com o entendimento consolidado nas Turmas Recursais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tese de Julgamento:
"A suspensão de serviço de telefonia fundamentada em inadimplência não comprovada, especialmente quando os registros internos da operadora indicam a quitação da fatura, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável."

Legislação relevante citada:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VI;

Código Civil, arts. 186 e 927;

Lei 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11 e Enunciado nº 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
CLARO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JHONATAN OLIVEIRA LIMA
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) determinar que a requerida reative a linha telefônica do autor no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00; b) Declarar a inexigibilidade do débito referente à fatura de dezembro/2024; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17251770), a recorrente alega que a fatura referente a dezembro de 2024 não foi integralmente quitada, permanecendo saldo residual de R$ 82,41 (oitenta e dois reais e quarenta e um centavos), motivo pelo qual o serviço foi suspenso.

Contrarrazões no ID 17251776.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de piso.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Analisando detidamente os autos observo que o autor é titular da linha (27) 99833-3049, plano Claro Net Virtua + Serviços Móveis, contrato nº 917/001256450, sustentando que em fevereiro de 2025 teve suspenso o serviço de sua linha móvel, mesmo sem existir valores pendentes de pagamento. A requerida, a seu turno, informa que a fatura referente a dezembro de 2024 foi paga de forma parcial, motivo pelo qual a suspensão ocorreu.

Pois bem. Não se sustenta a tese da recorrente, considerando que nos comprovantes de ID 17251749 consta o mês de dezembro como “pago”, não havendo nenhuma informação de pendência ou pagamento parcial. Assim, aos olhos do consumidor, nenhum valor era devido, posto que não informado ao mesmo. Correta, assim, a determinação de reativação da linha, bem como declaração de inexistência de débito.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de dezembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)